Tribunal: TJBA
Processo: 8015233-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015233-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, ALBERT SALES ANDRADE, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO

AGRAVADO: MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ATTICIATI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que acolheu o termo particular de cessão de crédito, homologando a quitação parcial da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de cessão é válido para surtir efeitos no abatimento do valor do crédito.

III. Razões de decidir

3. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor.

4. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando ele for notificado a respeito; mas, por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, declarou-se ciente da cessão feita.

5. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

6. A agravante tomou ciência do termo de cessão de crédito firmado pela agravada e por um de seus credores, sobre isso se manifestando. Assim, nos termos da jurisprudência dominante, “a manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a necessidade de prévia notificação”.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015233-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como apelada MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.